Tribunal: TJDFT
Processo: 0750630-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA DE DIREITO PRIVADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMPESTIVA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 949, apenas assegurou à CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP que o pagamento de suas dívidas decorrentes de condenações judiciais seja feito por meio do regime dos precatórios, porém não houve equiparação da NOVACAP à Fazenda Pública para fins de isenção do pagamento das custas processuais, tampouco no que se refere aos prazos processuais.
2. O equívoco do Juízo de origem relacionado à indicação do prazo correto para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, e, posterior reconhecimento da intempestividade do ato praticado pela executada por realizar a contagem com prazo distinto do que havia sido expressamente indicado em decisões anteriores, implica em afronta direta aos princípios do contraditório, ampla defesa, segurança, boa-fé e razoabilidade.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.